Tribunal: TJDFT
Processo: 0054755-58.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0054755-58.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILTON ISMAEL ROSA APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS GONCALVES BELO, ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR D E S P A C H O A r. sentença apelada (ID 40525145) reconheceu a satisfação integral da obrigação e extinguiu o processo, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença em que, após o ofício confirmando os descontos decorrentes da penhora salarial deferida nos autos, houve o reconhecimento de quitação da dívida pelo credor, conforme manifestação do ID 134033918. Dessa forma, em face do pagamento, JULGO EXTINTO o processo com base no artigo 924, inciso II, e no artigo 925, ambos do CPC. A parte devedora arcará com as custas finais do processo, se houver, salvo se beneficiária da justiça gratuita. Oficie-se para viabilizar a transferência dos depósitos do ID 134127402 a favor do credor. Desconstituo a penhora salarial deferida ao ID 109254390. Após o trânsito em julgado, na ausência de outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos. Intimem-se.” Ocorre que a Apelação interposta pelo Executado (ID 40525156), aparentemente, não impugnou de modo específico o aludido fundamento, restringindo-se a repisar argumentos já analisados em decisões pretéritas (ID 40525114), consoante já explanado por ocasião do não conhecimento do Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente (autos de no 0712594-67.2022.8.07.0000, ID 40525137). Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, intime-se o Apelante para que se manifeste a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator